Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719562-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. E. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS DOS SANTOS NICACIO PEREIRA D E C I S Ã O Vistos etc., Nas contrarrazões de ID no 27418319, a agravada, por intermédio da Defensoria Pública, requer, preliminarmente, com fulcro no princípio da ampla defesa e do contraditório, a inclusão da empresa VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA – EPP no polo passivo do presente recurso, pois se trata de terceira interessada, cadastrada, inclusive, como parte interessada nos autos principais (proc. no 0706200-92.2019.8.07.0018). Cita precedente. Por ora, é a síntese do necessário. DECIDO. Com razão a agravada. Isso porque, consoante se denotada da decisão de ID no 72033124 (dos autos principais), o d. Juízo a quo determinou a inclusão da empresa - VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA – EPP – como parte interessada. Em assim sendo, DETERMINO a inclusão da terceira interessada nos presentes autos, devendo a Secretaria da Turma providenciar o cadastro necessário. Logo após, intime-se a terceira interessada para, querendo, apresentar, no prazo de 15 dias, resposta ao recurso. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator